Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720210-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MULTICINE CINEMAS LTDA - ME, contra decisão proferida cumprimento de sentença (0731626-89.2021.8.07.0001) em que contende com VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. Por meio da decisão agravada, o juiz de origem rejeitou a argumentação de nulidade de citação da empresa executada (ID 126709054): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em desfavor de MULTICINE CINEMAS LTDA - ME. Intimada, a executada primeiro apresentou guia de depósito no valor de R$ 43.433,24, referente à quantia pretendida pela parte credora, como garantia do Juízo. No prazo a ela ofertado, juntou sua impugnação de ID 126254414 em que, primeiro, alega a necessidade de reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos realizados após a sua citação, eis que entende que o mandado deveria ter sido encaminhado para a sede da empresa em Goiânia e não no local onde possuía sua filial, além do que a assinatura aposta no mandado não seria de pessoa a ela vinculada, pois não fazia parte do seu quadro de funcionários. Pugna ainda pela análise de interesse processual do credor no ajuizamento da lide, bem como condenação da parte contrária em litigância de má-fé. Alega ainda excesso de execução. Passo à análise desta peça processual. Com relação à arguição de nulidade de citação, não há como acolher o pleito apresentado. Compulsando os autos, verifica-se detidamente que a citação foi recebida no endereço da filial da requerida. Assim, com fundamento na Teoria da Aparência, esta há de ser considerada válida. Verifica-se que, no momento do recebimento da carta de citação, tendo o recebedor assinado o documento, agiu em nome da empresa, fazendo presumir que tinha poderes para tanto. Ademais, o recebedor não apresentou qualquer ressalva quanto ao recebimento do mandado, obrigação que lhe competia. Este é o entendimento majoritário deste eg. Tribunal, conforme aresto abaixo colacionado: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DA FILIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. DECISÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO RECURSAL. AVENÇA VERBAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TABELA DA OAB/DF. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO LABOR DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (arbitramento de honorários advocatícios), decretou a revelia da requerida e julgou procedente o pedido para arbitrar honorários em favor da parte autora no valor de R$ 5.820,72. 2. É possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados quando esta é indicada na procuração outorgada aos causídicos que a integram. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Nos termos da legislação processual civil vigente, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências" (art. 248, §2o, do CPC). 4. A Teoria da Aparência, admitida pela jurisprudência pátria, tem aplicação tão somente quando a citação da pessoa jurídica é realizada em endereço relacionado à sede ou à filial da empresa a ser citada, além de recebida por funcionário vinculado aos seus quadros, seja por relação de representação ou subordinação. No caso vertente, a carta de citação foi direcionada e recebida sem qualquer ressalva em uma das filiais da requerida, devendo ser considerada válida a citação. Preliminar de nulidade rejeitada. 5. Não demonstrado qualquer prejuízo advindo da ausência de publicação da decisão que reconheceu a revelia (ou proveito a ser obtido com esta), não há se falar em nulidade, consoante princípios da instrumentalidade das formas e da pas de nullité sans grief. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 6. O fundamento apresentado pela recorrente para demonstrar suposta inépcia da inicial, qual seja ? não comprovação do direito ao arbitramento de honorários pela parte autora ? diz respeito a análise do mérito da demanda, não se enquadrando em qualquer das hipóteses descritas no §1o do artigo 330 do CPC. Preliminar rejeitada. 7. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios, sem provas do percentual entabulado a título de honorários, tendo em vista o ajuste verbal firmado, o valor da remuneração deve ser arbitrado pelo juiz, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes. 8. Cabe ao julgador arbitrar judicialmente a remuneração a ser paga ao causídico, de forma compatível com o trabalho desempenhado e respeitando o limite mínimo previsto na tabela divulgada pelo Conselho Seccional da OAB, na linha do que preconiza o artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. 9. Considerando o labor exercido pelo advogado no processo que atuou, bem como as balizas previstas na tabela da OAB/DF, os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo singular revelam-se razoáveis e proporcionais, recompensando dignamente o causídico pelo serviço prestado. 10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. (07048383320208070014, Acórdão: 1370303; 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE : 21/09/2021) . Além do mais, cumpre gizar que o mandado de citação foi dirigido ao mesmo endereço de onde foi recebida a intimação do cumprimento de sentença e que deu azo ao comparecimento da parte executada para a apresentação da presente impugnação. Finalmente, o endereço em que foi citada a executada, mesmo sendo o da sua filial, encontra-se em sites de pesquisa como o Google, o que denota a veracidade de existência de liame jurídico com ele, o que afasta a alegação de nulidade do ato de comunicação. Portanto, rejeito a argumentação de nulidade de citação da empresa ora executada, estando o título judicial apto a alcançar a satisfação do direito da parte exequente. Diante deste quadro e estando transitada em julgado a sentença de ID 108457205, resta precluso o direito à arguição de matérias relativas à fase de conhecimento, tais quais, a inexistência de fundamento jurídica, carência de ação e litigância de má-fé. Por fim, alega a executada excesso de execução, afiançando que os cálculos apresentados pelo exequente estariam errôneos. Contudo, apenas apresentou um valor que entende devido, mas não especificou as razões contábeis para o resultado encontrado. Em contrapartida, analisando a planilha de ID 118694078, sendo esta apresentada por meio de cálculos simples, não necessitando, inclusive, de apoio técnico, vislumbro estarem corretos, não havendo, portanto, em se falar de excesso de execução. Assim sendo, posto que os cálculos elaborados pelo exequente observam de forma fiel os termos do julgado, homologo-os integralmente (Num. 118694078- R$ 43.433,24 em 16/03/2022. Intime-se o credor para apresentar os dados bancários para a transferência da quantia depositada pela executada bem como informe se houve a quitação integral do débito. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência/alvará eletrônico em favor do exequente. I.” Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios (ID 127641903), os quais foram rejeitados (ID 127641731): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 126709054. Após, expeça-se ofício de transferência/alvará eletrônico em favor do exequente na forma como pugnada ao ID 127313755 Intime-se.” Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pede que seja declarada a citação nula de pleno direito (art. 248, § 2o, c/c 337, I, CPC), revogando a revelia e acolhendo o pleito da agravante. No mérito, requer que seja observada a ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC) para declarar a autora carecedora de ação e julgar improcedente o pedido inserto na inicial da Ação de Conhecimento (Cobrança), condenando a agravada no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes na base de 20% sobre o valor da causa. A condenação da agravada, também, em litigância de má fé (art. 80, incisos I, II, III e IV, CPC), bem como, por ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-lhe o pagamento de multa e demais consectários, determinando a devolução à agravante da quantia depositada em juízo à título de penhora (R$ 43.433,24, mais rendimentos). Afirma que, ao elaborar a petição inicial a autora (agravada) não indicou os fundamentos jurídicos do pedido, exigidos pelo art. 319, inciso III, in fine, do Código de Processo Civil, comprometendo o sucesso da ação de cobrança e tornando inepta a peça de exórdio (art. 330, II e III, CPC). Em resumo, apura-se que a cobrança pretendida pela autora não tem lastro jurídico, tornando incabível os valores cobrados na inicial. Sustenta que a autora/agravada requereu na inicial que fosse designada audiência conciliatória. Contudo, o pleito foi indeferido, erroneamente, contrariado o devido processo legal, porquanto a autora, ora agravada, solicitou a designação da audiência conciliatória na petição inicial e esta só não seria realizada se o ato fosse dispensado pela requerida (agravante), nos termos do Art. 334, § 4o, inciso I, do CPC. Afirma que a autora induziu a juíza de primeiro grau ao erro, alegando fatos inverossímeis e em contradição com prova constante dos autos principais, hipótese que a revelia declarada na sentença não produz eficácia (art. 345, IV, do CPC). Ademais, além de não informar que a questão principal estava sub-judice, a agravada omitiu informações fundamentais ao julgamento da lide, tais como deterioração dos equipamentos da Multicine por falta de zelo do depositário fiel e superintendente do shopping (locador). Argumenta que quando o depositário recebeu os bens da Multicine, em 01.07.2019, estes foram avaliados por R$ 174.350,00. Mas, por falta de cuidados e manutenção do depositário fiel os mesmos foram vendidos por míseros R$500,00, quando devolvidos à Multicine, conforme provam os documentos constantes dos autos principais (cópia, em apenso). Assim sendo, o prejuízo causado à impugnante locatária foi de R$ 173.850,00, sem atualização do crédito. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 36519364). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança, em que a agravada pretende o pagamento de despesas de transporte e armazenagem decorrentes da condição de depositária dos bens da requerida (poltronas de cinema e projetores), no valor de R$ 35.048,00. Na ação de conhecimento, narrou que a ré era locatária de uma sala comercial de propriedade da requerente, que é empreendedora de shopping center e que propôs ação de despejo, tendo sido deferida liminarmente a desocupação, mas teve que ficar como depositária com os bens da requerida, o que lhe gerou diversos custos. Após a determinação de citação da empresa agravante, pelo correio, foi juntado aos autos, no dia 28/9/2021, o Aviso de Recebimento de ID 104872093, assinado pela senhora Nathalia Rodrigues, no endereço Alameda Santa Luzia Quadra 00, lote 6-B-2, LUC51, Mansões Centro Oeste, Águas Lindas de Goiás - GO, CEP: 72915-705. Em 27/10/2022, a juíza de origem decretou a revelia da parte nos seguintes termos (ID 107065975): “Decreto a revelia da empresa Multicine Cinemas Ltda-ME, eis que apesar de devidamente citada não apresentou contestação. Ficam as Partes intimadas a especificarem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC, e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Caso pretendam produzir prova pericial, já poderão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida. Intimem-se.” No dia 17/11/2022, foi proferida a sentença de ID 108457205, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da agravada, para "condenar a parte ré na obrigação de pagar o valor de R$ 35.048,00 (trinta e cinco mil e quarenta e oito reais), acrescidos de correção monetária a contar do desembolso e juros legais de 1% a contar da citação”. No dia 17/3/2022, foi apresentado o cumprimento de sentença de origem (ID 118694076), tendo sido novamente remetido mandado de citação pelos correios, no qual constou assinatura de outra pessoa, cujo nome parece ser Yasmine Lima, no mesmo endereço anterior: Alameda Santa Luzia Quadra 00, lote 6-B-2, LUC51, Mansões Centro Oeste, Águas Lindas de Goiás - GO, CEP: 72915-705, conforme AR datado de 21/4/2022 (ID 123935498). No dia 18/5/2022, a parte agravante compareceu aos autos para alegar nulidade da citação e pedir a nulidade dos atos judiciais desde a ação de origem. Sustenta que a carta foi entregue pelos correios diretamente sala de administração do próprio Shopping Águas Lindas. Informa para que houvesse a sua validade teria que ter sido entregue ao pessoalmente, ao Gerente da Multicine, Antônio Farias Oliveira Júnior, o qual já trabalhava no cinema antes da falsa citação e permanece no quadro de funcionários da Multicine até o momento. A questão a ser analisada nos autos se restringe em saber se a citação da agravante, nos autos de origem, é válida ou não. Nos termos do § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Conforme consta do art. 525, § 1o, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença o executado pode arguir, entre outras questões, “falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. No caso, a agravante suscita a nulidade de sua citação, alegando que não recebeu a citação e que, na verdade, ela foi entregue para pessoa estranha e que não detinha poderes para tanto. Na hipótese, não é possível a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual é considerada válida a citação realizada a funcionário da empresa, que a recebe sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes. No caso dos autos, não há provas de que a pessoa citada é empregado, mandatário, administrador, preposto ou gerente da agravante. A jurisprudência desta Colenda Corte é neste sentido. Confira-se: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O VÍNCULO DE QUEM RECEBEU A CITAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. [...] 4. A teoria da aparência exige que a citação seja realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por preposto que, embora não tenha poderes para recebê-la, possua algum vínculo com a entidade, ainda que por consentimento tácito. A teoria, por se tratar de hipótese excepcional, não deve ser estendida a ponto de obrigar uma fundação privada por ato de terceiro sem ligação com a entidade, a menos que se demonstre que a pessoa jurídica anuiu com essa prática. 5. Apelação provida.” (00822865120098070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma DJE: 8/2/2021.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMINATÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - Incide a teoria da aparência para as hipóteses de pessoa jurídica, localizável no endereço comercial constante de seus estatutos, cujo mandado de citação postal é recebido e subscrito por terceiro que mantém relação de subordinação ou de representação com a mesma. 2 - No caso dos autos, a primeira tentativa de citação postal foi frustrada em decorrência da anotação incompleta do endereço comercial em que a diligência deveria ser efetivada e onde está sediada a pessoa jurídica. Na segunda tentativa, o envio do mandado de citação postal, para endereço residencial em condomínio edilício, onde reside a representante legal da associação, porém recebido por terceiro sem a ciência do destinatário, e que redundou no decreto de revelia, não se revestiu de validade, nos moldes da Teoria da Aparência, pois o recebedor não mantém qualquer relação com a associação ré, nem é presumível que soubesse que a pessoa física mantivesse relação com a pessoa jurídica. 3 - Dado provimento ao recurso.” (07109292420208070020, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 5/11/2021). “(...) 1. A comprovação de que o mandado de citação não foi recebido por qualquer dos funcionários da empresa fragiliza o ato citatório, devendo ser declarada a sua nulidade em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ao devido processo legal. 2. Nula a citação a sentença que julgou procedente o pedido com base na revelia da ré deve ser cassada e retornar os autos à origem para o regular processamento. 3. Deu-se provimento ao apelo do réu para cassar a r. sentença e declarar a nulidade da citação.” (20110111025215APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 06/07/2012). Depreende-se, portanto, que há elementos que indicam a citação da agravante não ocorreu a contendo, porquanto a pessoa que recebeu a contrafé da ação de conhecimento não é empregada ou preposta da recorrente. Defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar quaisquer atos de constrição de bens até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator